Tribunal: TCU
Processo: 011.804/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7604/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 011.804/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Adenisia Souza Ferreira (CPF XXX.327.291-XX); Antônia Leilian M. A. Timbó Martins Mendes Furtado (CPF XXX.119.883-XX); Eluiza Simóes Madeira (CPF XXX.902.511-XX); Maria das Graças Veiga (CPF XXX.750.701-XX) e Neudelia Melo Aragão Mendes Furtado (CPF XXX.857.103-XX). 1.3. Unidade: Senado Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.